Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CONSULTAS EM RADIOLOGIA E ONCOLOGIA CLÍNICA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu pedido para que o Distrito Federal disponibilizasse consulta em oncologia clínica e consulta em radioterapia. Alega a parte agravante que possui 26 anos, sendo diagnosticado com um câncer raro (teratocarcinossarcoma). Assim, necessita com urgência da realização de procedimento de consulta em oncologia clínica e consulta em radiologia.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 73172290. Deferida em parte a antecipação da tutela recursal (decisão ID 72317401).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar a imediata determinação para o fornecimento das consultas pleiteadas.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
5. O direito constitucional à saúde deve ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições para seu pleno exercício.
6. O Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei 14.238/2021) prevê como dever do poder público assegurar à pessoa com câncer a plena efetivação do direito à vida e à saúde (art. 5o do Estatuto), o qual será efetivado mediante políticas públicas de modo a garantir, dentre outros, a preservação e a recuperação de sua saúde (art. 11 do Estatuto). Com o objetivo de efetivar o direito fundamental à prioridade da pessoa com câncer (art. 4o, V, do Estatuto), a Lei 12.732/2012 estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico.
7. Ademais, nos termos do Enunciado n. 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. A "reserva do possível", frequentemente invocada, não deve ser utilizada como escudo para a inação estatal frente a situações que demandam intervenção imediata para a preservação da integridade física e da vida dos cidadãos.
8. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a solicitação de consulta em radiologia foi inserida SISREG III em 08/04/2025 sob a classificação do risco vermelho – emergência (ID 72240992), e a consulta em oncologia clínica sob classificação de risco amarelo, inserida em 24/03/2025 (ID 72204993).
9. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990.
10. Verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Em que pese o histórico de recusa de tratamento e evasão hospitalar do agravante relatado no Resumo Clínico Diário (ID 236390015, autos de origem) deve ser observado que recebeu o diagnóstico de teratocarcinossarcoma nasal aos 14 anos, e já passou pelos tratamento de radioterapia e quimioterapia. Assim, verifica-se que realiza tratamento há 10 anos com a necessidade de novas avaliações e sessões de tratamento.
11. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento consulta em radiologia e consulta em clínica, diante de quadro de grave dano à saúde da parte autora agravante. Identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1618377, 07010427120228079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, quanto ao procedimento consulta em oncologia clínica, com classificação de risco amarela, não houve comprovação da urgência da medida em detrimento dos demais pacientes com a mesma classificação de risco ou mais urgentes.
IV. Dispositivo e tese
12. Agravo conhecido e provido para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a realização de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA e no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização de CONSULTA EM RADIOTERAPIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1618377, 07010427120228079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 28/9/2022.